Tribunal: TJES
Processo: 0006587-17.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006587-17.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA POZZATTI ROCHA

APELADO: WALTER BORGES DA CRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO EXAME DE UM DOS PEDIDOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO ÀS PERDAS E DANOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consta, na petição inicial, o pedido sucessivo no sentido de que, caso a ação de reintegração de posse fosse julgada procedente, também fosse o requerido, ora apelado, condenado ao pagamento das perdas e danos;

2.
A sentença julgou procedente a ação. Contudo, mesmo a oposição de embargos de declaração, deixou de apreciar o pedido relativo às perdas e danos;

3.
Sendo assim, a sentença é
infra
ou
citra petita
, não atendendo ao princípio da congruência, também conhecido por princípio da adstrição ou da correção, segundo o qual o órgão julgador deve examinar exatamente o que foi pedido na petição inicial, ou seja, nem mais, nem menos (CPC, arts. 141 e 492,
caput
);

4.
Declarada a parcial nulidade da sentença, no ponto em que foi omissa. Por consequência, passa-se ao exame do pedido não analisado, com fulcro na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inc. II e III, do CPC);

5.
Com base no princípio da concentração da defesa, também chamado de princípio da eventualidade (CPC, art. 336), era incumbência do requerido, na contestação, impugnar especificamente o pedido em exame, fundamentando o eventual descabimento da condenação ao pagamento de perdas e danos. Contudo, em sua contestação, o requerido apelado não impugnou o pedido em análise, limitando-se a argumentar que a requerente apelante não fazia jus à tutela possessória;

6.
Como foi reconhecido, na sentença, o direito à reintegração de posse, e inexiste controvérsia quanto à ocorrência das perdas e danos, a imposição de sua reparação é devida (CPC, art. 555, inc. I);

7
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA HELENA POZZATTI ROCHA
contra a sentença de fls. 166/169-v, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida pela ora apelante em desfavor de
WALTER BORGES DA CRUZ.

Em suas razões, a apelante defende que, mesmo com a oposição de embargos de declaração, a sentença foi omissa quanto ao exame de um dos pedidos contidos na petição inicial, relativo à condenação do apelado ao pagamento das perdas e danos, fixando-se indenização mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) enquanto perdurar o esbulho (fls. 175/181).

Embora intimado por seu patrono, o apelado não ofertou contrarrazões (fls. 182/182-v).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6616467).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006587-17.2012.8.08.0035

APELANTE: MARIA HELENA POZZATTI ROCHA

APELAD
O: WALTER BORGES DA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA HELENA POZZATTI ROCHA
contra a sentença de fls. 166/169-v, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida pela ora apelante em desfavor de
WALTER BORGES DA CRUZ.

Em suas razões, a apelante defende que, mesmo com a oposição de embargos de declaração, a sentença foi omissa quanto ao exame de um dos pedidos contidos na petição inicial, relativo à condenação do apelado ao pagamento das perdas e danos, fixando-se indenização mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) enquanto perdurar o esbulho (fls. 175/181).

Embora intimado por seu patrono, o apelado não ofertou contrarrazões (fls. 182/182-v).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6616467).

Pois bem.

Consta, na petição inicial, o pedido sucessivo no sentido de que, caso a ação de reintegração de posse fosse julgada procedente, também fosse o requerido, ora apelado, condenado ao pagamento das perdas e danos, consistentes no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), enquanto durasse o esbulho (fls. 12/13).

A causa de pedir apresentada para tanto foi a seguinte: a família da requerente pretendia explorar economicamente o bem, alienando-o, para subsidiar o tratamento do cônjuge da requerente, ora apelante, o qual enfrentava um câncer, conforme documentos de fls. 48/64 e 83. Contudo, em razão do esbulho, estava impedida de fazê-lo, devendo o requerido, ora apelado, arcar com as perdas e danos correspondentes.

Como visto, a sentença julgou procedente a ação de reintegração de posse, reconhecido o esbulho e determinando a expedição de mandado reintegratório (fls. 166/169-v). Contudo, mesmo a oposição de embargos de declaração pela requerente apelante, deixou de apreciar o pedido relativo às perdas e danos (fls. 170/171 e 175/175-v).

Sendo assim, a sentença é
infra
ou
citra petita
, não atendendo ao princípio da congruência, também conhecido por princípio da adstrição ou da correção, segundo o qual o órgão julgador deve examinar exatamente o que foi pedido na petição inicial, ou seja, nem mais, nem menos (CPC, arts. 141
1
e 492,
caput
2
).

Assim,
DECLARO a parcial nulidade da sentença, no ponto em que foi omissa.
Por consequência, passo ao exame do pedido não analisado, valendo-me da teoria da causa madura, assim disciplinada pelo art. 1.013, § 3º, inc. II e III, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Viu-se que, na petição inicial, foi formulado o pedido sucessivo no sentido de que, caso a ação de reintegração de posse fosse julgada procedente, também fosse o requerido, ora apelado, condenado ao pagamento das perdas e danos, consistentes no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), enquanto durasse o esbulho (fls. 12/13).

Na contestação de fls. 88/95, era incumbência do requerido apelado impugnar especificamente esse pedido, fundamentando o eventual descabimento da condenação ao pagamento de perdas e danos na monta de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, enquanto perdurasse o esbulho.

Isso porque o art. 336 do Código de Processo Civil trata do princípio da concentração da defesa, também chamado de princípio da eventualidade, segundo o qual “
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
”.

Contudo, em sua contestação, o requerido apelado não impugnou o pedido em análise, limitando-se a argumentar que a requerente apelante não fazia jus à tutela possessória.

Sendo assim, reconhecido por sentença o direito à reintegração de posse, e inexistindo controvérsia quanto à ocorrência das perdas e danos, a imposição de sua reparação é devida, pois o art. 555, inc. I, do Código de Processo Civil, assim determina:

Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:

I – condenação em perdas e danos;

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
DECLARAR a parcial nulidade da sentença
, no ponto em que foi omissa quanto ao exame do pedido de pagamento das perdas e danos e, nos termos do art. 1.013, § 3º, inc. II e III, do Código de Processo Civil, apreciar o aludido pedido, a fim de acolhê-lo e
CONDENAR o requerido, ora apelado, ao pagamento das perdas e danos afirmadas na petição inicial, consistentes no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, pelo período de duração do esbulho.

Observando a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais quanto o recurso é provido (STJ; AgInt-AREsp 2.388.126; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 03/11/2023).

É como voto.

1
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

2
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)